Tribunal: TJMT
Processo: 0011214-46.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011214-46.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.449.141-36 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA - CPF: 043.951.921-73 (REPRESENTANTE), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), JOAO SOARES - CPF: 623.181.608-72 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.449.141-36 (APELANTE), LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA - CPF: 043.951.921-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011214-46.2019.8.11.0064

APELANTE: JOSE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO RÉU,
LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA
, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PEDIDO SUCINTO DE REANÁLISE DOSIMÉTRICA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: RECURSOS DEFENSIVOS QUE BUSCAM A REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – VIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS “MAUS ANTECEDENTES” DO ACUSADO,
JOSÉ LUCAS DOS SANTOS
, E DAS “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME PARA AMBOS OS APELANTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL NA 1
a
E 2
a
FASE DA DOSIMETRIA – FRAÇÕES REAJUSTADAS PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DESCABIMENTO – PATRIMÔNIOS DISTINTOS AINDA QUE DE VÍTIMAS DA MESMA FAMÍLIA – SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS EM DESCONFORMIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – REPRIMENDAS E MULTA REDIMENSIONADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão invectivada.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira e segunda fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011214-46.2019.8.11.0064

APELANTES: JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOSÉ LUCAS PEREIRA DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 11214-46.2019.811.0064 – Código 699736), que julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal [artigo 157, §§2o, II, 2
o
-A, I, c/c os artigos, 61, II, “h” e 70, todos do Código Penal].

Os apelantes foram condenados às seguintes penas:
(I)

JOSÉ LUCAS
: 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado, e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa;
(II)

LUIZ FERNANDO
: 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

JOSÉ LUCAS
se insurge contra a dosimetria da pena, haja vista que:
1)
as circunstâncias judiciais referentes aos “antecedentes” e as “circunstâncias” do delito foram valoradas equivocadamente e de forma desproporcional;
2)
a pena de multa foi fixada em desconformidade com a pena privativa de liberdade e sem qualquer fundamentação idônea [doc. digital n. 36447487].

LUIZ FERNANDO
também pleiteia a revisão do
quantum
da pena estabelecido pelo magistrado sentenciante, haja vista que, na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial atinente à “conduta social” não foi analisada de forma escorreita. Sustenta, ainda, que as vítimas pertencem à mesma família, o que impede a aplicação do concurso formal de crimes [doc. digital n. 36447488].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 36447489].

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso de
LUIZ FERNANDO
, por afrontar o princípio da dialeticidade, uma vez que o advogado “
não faz nenhuma concatenação de ideias, fundamento e pedido [...] que denotam seu interesse na reforma do julgado, de modo que tal recurso não marece nem mesmo ser conhecido”
. No mérito, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos [doc. digital n. 42035493].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011214-46.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU LUIZ FERNANDO SUSCITADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a defesa do réu, LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA, “
não faz nenhuma concatenação de ideias, fundamento e pedido
”, deixando de expor os argumentos fáticos-jurídicos para justificar a insurgência recursal.

A despeito do entendimento sufragado pelo Procurador de Justiça, o fato de o advogado do acusado, LUIZ FERNANDO, elaborar, no final de suas razões recursais, simples pedido de readequação dosimétrica da pena corpórea, não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo o escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada”
(Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal, 2a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 1570).

Sobre a matéria, trago à baila, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] esta Corte possui entendimento assente no sentido de que não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha 'os fundamentos de fato e de direito', a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar; [...] o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida”
(AgInt no AREsp 1009817/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

No caso em apreço, a despeito da estrutura recursal díspar apresentada pela defesa de LUIZ FERNANDO, o advogado requereu a readequação do
quantum
da pena privativa de liberdade do acusado, combateu a decisão hostilizada e observou o princípio da dialeticidade.

Ressalte-se, ainda, que a
devolutividade
do recurso de apelação criminal defensivo é ampla, comportando sua revisão de maneira abrangente, consoante já decidiu a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“
[...] No processo penal, é ampla a devolutividade do recurso exclusivo da Defesa, e foi o próprio réu quem interpôs pessoalmente o apelo ao ser intimado da sentença condenatória, não podendo suportar prejuízo na sua intenção de revisitação do
decisum
por esta eg. Corte de Justiça, só porque as razões recursais do defensor por si constituído são inócuas e confusas, merecendo seja toda a sentença analisada de forma geral, a fim de aferir-se eventual ilegalidade flagrante em sua prolação [...]”
(TJMT, Ap. 69308/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

Ademais, as razões apresentadas permitem, sem dificuldade alguma, extrair os motivos pelos quais pede a reforma do
decisum
invectivado.

Ademais não se pode perder de vista que a formalidade processual atua em razão do princípio da segurança e em favor do devido processo legal, e não como limitador da garantia constitucional da ampla defesa.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

M É R I T O

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que os réus são confessos e as irresignações defensivas se circunscrevem à revisão da dosimetria da pena imposta pelo magistrado sentenciante.

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que o juiz ao recrudescer as penas basilares, utilizou-se de fundamentos idôneos para considerar negativa as circunstâncias judiciais relativas às “
circunstâncias
” e aos “
antecedentes
” do réu,
JOSÉ LUCAS DOS SANTOS
, e as “
circunstâncias
” do crime praticado por
LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“3.1. Dosimetria de pena em relação ao acusado José Lucas dos Santos.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0003025-45.2018.8.11.0022), onde há duas guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 01 (um) ano quanto a uma delas (ação penal n. 0001363-51.2015.8.11.0022), sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação
. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os
motivos
são normais ao tipo. No tocante às
circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2o-A, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos
. O delito não deixou
consequências
. As
vítimas
em nada contribuíram para a conduta criminosa.

Assim,
fixo a pena base em 07 (sete) anos e 70 (sessenta) dias- multa
.

[...]

3.2. Dosimetria de pena em relação ao acusado Luiz Fernando Gomes de Souza.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes
criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os
motivos
são normais ao tipo. No tocante às
circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2o-A, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos
. O delito não deixou
consequências
. As
vítimas
em nada contribuíram para a conduta criminosa.

Assim,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 60 (sessenta) dias-multa
”
(doc. digital n. 36447480).

De parte da fundamentação acima descrita, depreende-se que o juiz
a quo
foi claro ao destacar que
JOSÉ LUCAS
possuía, na data da sentença, dois executivos de pena em trâmite perante o juízo da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, e que utilizou um deles [ação penal n. 0001363-51.2015.811.0022] – em que o acusado foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas –, para negativar os “
maus antecedentes
”.

De igual modo, no tocante à negativação das “
circunstâncias
” do crime, considerada desfavorável para
ambos os réus
, percebe-se que na hipótese da existência de duas qualificadoras [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] “
não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte”
(STJ, HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação das penas em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento das reprimendas utilizado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

O juízo majorou as penas-bases em 1 (um) ano de reclusão – em razão dos maus antecedentes do réu JOSÉ LUCAS –, e em 2 (dois) anos – para a vetorial referente às circunstâncias do crime –, ou seja, em 1/4 (um quarto) e na 1/2 (metade) da sanção mínima prevista para o tipo penal.

Assim, passo à readequação das dosimetrias.

1) Do réu JOSÉ LUCAS DOS SANTOS

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na etapa inicial, mantida a negativação das circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes
do réu e às
circunstâncias
do crime – seguindo o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) –, fixo a reprimenda basilar em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, verifico a incidência das agravantes previstas nos artigos 61, I e II, “h”, do Código Penal [reincidência e crime sido cometido contra vítima idosa e uma criança], bem como a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Seguindo o entendimento jurisprudencial moderno, a atenuante da confissão e a agravante da reincidência se equivalem, de modo que se anulam.

Nessa toada, o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...] REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE [...] AGRAVO IMPROVIDO [...] Entende esta Corte que a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, é circunstância preponderante, devendo ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante [...]”
(AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

Em decorrência da compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, mantenho somente a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido contra a vítima, JOÃO SOARES, que possuía, à época, 67 (sessenta e sete) anos de idade, bem como na presença de sua neta, de apenas 12 (doze) anos de idade.

Depois, a referida agravante possui
natureza

objetiva
, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto para verificação da sua incidência, tendo em vista a vulnerabilidade dos desses dois grupos de indivíduos [idosos e crianças].

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

A incidência da referida agravante genérica visa tutelar a maior vulnerabilidade do sujeito passivo, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta criminosa.
É um critério objetivo e cronológico. Dessa forma, ao ingressar em residência habitada por criança ou idoso com a intenção de praticar um delito de roubo, configurada estará a agravante

[...]”
(RECURSO ESPECIAL No 1.723.827 - SP (2018/0032305-1),

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 28/06/2018).

“[...] AGRAVANTE. VÍTIMA SEXAGENÁRIA. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. 1.
A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, "h", do CP é de natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente para sua incidência, já que a vulnerabilidade do idoso é presumida.
Precedentes. 2 Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp 1722345/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019).

Ademais, em julgamento anterior, já ressaltei meu entendimento no sentindo de ser
“perfeitamente admissível a aplicação da aludida agravante
quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelo agente
”
(N.U 0004349-09.2017.8.11.0086, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 13/12/2018).

Assim, fica a reprimenda intermediária estabelecida em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena; contudo, incide a majorante do uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois terços), ficando a pena estabelecida em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
.

DO CONCURSO FORMAL

Como é cediço, a fração de aumento de pena, respeitante ao concurso formal de crimes, deve guardar relação com o número de infrações praticadas, e, segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem: 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ - HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) .

No caso dos autos, a meu ver, agiu com acerto o juiz singular, porquanto os réus praticaram
3 (três) roubos
– tendo em vista que subtraíram pertences pessoais das vítimas, JOÃO SOARES, MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES, e da adolescente, N.S.M –, de modo que mantenho a fração de 1/5 (um quinto), fixando a pena definitiva em
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão
.

DA PENA DE MULTA

Em relação a pena de multa fixada, o pedido merece provimento.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária, aleatoriamente, em
159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa
, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por tais razões, na primeira fase da dosimetria, havendo a incidência de duas circunstâncias judiciais negativas [
maus antecedentes
e
circunstâncias
], deve ser estabelecida em
13 (treze) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária o aumento de 1/6 (um sexto) em razão da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, fixo-a em
15 (quinze) dias-multa
.

Por fim, em razão das causas de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo e do concurso formal de delitos, encontro a reprimenda definitiva de
30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2) Do réu LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA

No que se refere ao pleito de readequação da pena elementar, a defesa afirma que o magistrado sentenciante negativou, indevidamente, a circunstância judicial referente à “conduta social” do acusado.

Ao contrário do argumento defensivo, a única circunstância judicial que foi negativada se refere às “
circunstâncias
” do crime, de modo que, pelas razões já expostas, deve ela ser mantida e sua fração de aumento reajustada para 1/6 (um sexto), ficando a pena-base estabelecida em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, compenso a reincidência específica do apelante – tendo em vista o executivo de pena, em trâmite na 4
a
Vara Criminal de Rondonópolis/MT (autos n. 16553-20.2018.811.0064 e Código 685743), no qual foi condenado à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado tentado e corrupção de menores, com sentença transitada em julgado em 19/10/2018 –, com a confissão realizada nas duas oportunidades que foi ouvido, conservando apenas a agravante prevista no
artigo 61, II, “h”, do Código Penal, de modo que encontro a sanção pecuniária de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Por derradeiro, a causa de aumento de pena atinente ao uso de arma de fogo deve incidir na fração legal de 2/3 (dois terços) e a majorante do concurso formal de crimes em 1/5 (um quinto), ficando a pena definitiva do réu estabelecida em
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar as reprimendas impostas, ficando o réu,
JOSÉ LUCAS DOS SANTOS
, definitivamente condenado à pena de
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão
, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, e o apelante,
LUIZ FERNANDO GOMES DE SOUZA
, à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, e pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020